Tribunal: STF
Processo: Rcl 76280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Victor Gabriel Dias Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Fechado e Semiaberto - SEEU da Comarca de Ipatinga, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que cumpre pena em regime semiaberto e fará jus à progressão ao regime aberto em 12/02/2025; ocorre que o Juízo reclamado, por meio de decisão genérica, determinou a realização do exame criminológico, aos mesmos fundamentos de outros processos que tramitam na Comarca de Ipatinga/MG.

    3. Requer, liminarmente, seja afastada a exigência do exame criminológico; no mérito, seja cassada a decisão reclamada.
        É o relatório                                                                           
        Decido    
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Por meio da decisão reclamada, o Juízo da Vara de Execução Penal - Meio Fechado e Semiaberto - SEEU da Comarca de Ipatinga fundamentou a necessidade de realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 13, p. 1-2):

Verifico que o sentenciado cumpre pena por crime violento e hediondo (homicídio qualificado). Ademais, é de se ressaltar que a análise do caso permite concluir que o crime foi praticado em concurso de agentes (inclusive com menor de idade) e teve como resultado morte, o que demonstra a necessidade de maior cautela na análise dos benefícios penais.
 Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 
Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.
(...) Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja oficiado o estabelecimento prisional para que providencie a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias. 
Sendo impossível o cumprimento da providência determinada, deverá o estabelecimento prisional, no mesmo prazo supramencionado, encaminhar o sentenciado para realização de PIR pela Comissão Técnica de Classificação.

    8. Constata-se, pois, que o Juízo reclamado apontou de forma suficiente os fundamentos para determinar a realização do exame criminológico, fazendo referência às circunstâncias concretas e peculiares à situação do reclamante, especialmente por ter sido condenado em razão de crime violento, hediondo e praticado em concurso de agentes.

    9. O fato de o Juízo ter emanado diversas decisões com conteúdo semelhante e abrangente não fragiliza sua pertinência, em especial se dirigidas a sentenciados na mesma condição. Importa que o fundamento ali expresso diga respeito à real situação do apenado, o que não foi rechaçado pelo reclamante.

    10. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder de cautela, determinar a realização de exame criminológico ante as circunstâncias específicas do caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024). 

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator